Tribunal: TJPA
Processo: 0024869-79.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024869-79.2013.8.14.0301
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA.
CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DE 6% PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPAMB. AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE O IPAMB SE ABSTENHA DE DESCONTAR NO CONTRACHEQUE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE LIMITOU O ALCANCE DA DECISÃO AOS SERVIDORES SINDICALIZADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF NO SENTIDO DE QUE QUANDO O SINDICATO ATUA COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL ELE REPRESENTA TODA A CATEGORIA E NÃO APENAS OS SERVIDORES FILIADOS. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SISBEL
, visando a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
– IPAMB
julgou procedente o pedido, porém restringiu o seu âmbito de abrangência apenas aos servidores representados pelo sindicato (sindicalizados) ao tempo do ajuizamento da ação (id nº 2365641).

Inconformado com essa limitação imposta na sentença, o SISBEL interpôs a presente apelação (id. nº 2365642), sustentando que o juízo de 1º grau laborou em grave erro ao balizar os efeitos pecuniários da ação somente aos servidores sindicalizados.

Argumenta que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o sindicato atua como substituto da categoria e não como representante, pelo que a representatividade sindical não se reduziria aos sindicalizados.

Aduz que o STF, em sede de repercussão geral, já decidiu que os sindicatos atuam como substitutos da categoria e não apenas dos sindicalizados.

Afirma que a substituição processual é autorizada pela Constituição Federal (art. 37, parágrafo único), pela Lei 8.112/90 (art. 240, “a”), assim como pelo art. 175, “a”, da Lei Estadual 5.810/94 e pelo Estatuto do Sindicato (art. 6º, p. único), além de haver sido referendada por Assembleia Geral Extraordinária realizada.

Defende que não se faz necessária a anuência expressa e por escrito de cada um dos substituídos, para que o sindicato ou federação ingresse com ação em juízo em nome próprio defendendo direitos e interesses da categoria, sejam eles de natureza coletiva ou individual, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de que a execução tenha seu curso regular, abrangendo toda a categoria profissional dos servidores públicos da administração direta e indireta do Município de Belém, com a devida retificação na fixação dos honorários para que seja fixada em percentual como postulado na petição inicial.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 2365644) refutando os argumentos apresentados pelo apelante, argumentando que a decisão somente poderá alcançar os seus filiados, quando expressamente autorizado, pelo que requereu a manutenção da sentença.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2842785).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço a apelação e passo à apreciação do mérito.

Com a ação intentada, postulou o autor que o IPAMB cessasse com os descontos obrigatórios no contracheque dos servidores municipais no valor relativo ao percentual de 6% sob a rubrica de plano de saúde – PABSS. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido, porém limitou os efeitos pecuniários da sentença somente aos servidores representados pelo autor (sindicalizados) ao tempo do ajuizamento da ação.

O sindicato autor, por sua vez, apesar de concordar com a procedência do pedido, defende a necessidade de reforma da sentença na parte em que limitou os efeitos da decisão somente aos servidores sindicalizados ao tempo do ajuizamento da ação.

Analisando os argumentos do apelante em conjunto com os documentos juntados aos autos ao longo da instrução probatória, entendo que o pleito do apelante merece ser acolhido, na medida em que a jurisprudência dos nossos tribunais superiores já é pacífica no sentido que de que quando o sindicato atua como substituto processual, os
efeitos da sentença coletiva não estão adstritos aos filiados da entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão.

Isso porque, na esfera dos Tribunais Superiores,
é firme a jurisprudência no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Vejamos:

“AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO.LEGITIMIDADE.

1. É firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. Superior Tribunal de Justiça F7 2. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento.

3. Tal orientação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, em repercussão geral, perfilhando entendimento acerca da exegese do art. 5º, XXI, da Constituição Federal.

4. Ademais, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença.

5. Recurso Especial provido.”

(REsp 1666086/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

“AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE.

1. Conforme já disposto no decisum combatido, o STJ consagrou orientação segundo a qual, "o ente sindical, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, nos termos da Súmula 629/STF" (AgRg no Resp 1.554.102/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015).

2. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento.

3. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp 1625650/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE.

1. Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações.

2. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1555259/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 09/11/2016)

Nesse sentido, segundo o STJ,
o art. 2º-A da Lei 9.494/1997 deve ser interpretado em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, nos casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estejam adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva
(v. AgInt no REsp. 1.614.030/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 13.2.2019).

Ademais, no caso dos sindicatos, a legitimação extraordinária a eles conferida para a tutela dos direitos de categoria, sejam eles coletivos ou individuais homogêneos, está autorizada expressamente pelo art. 8º, III, da Constituição Federal de 88, nos seguintes termos:

“Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”

Tal norma não exige qualquer outro requisito para o exercício do direito nela conferido, razão pela qual não se pode limitar os efeitos da sentença coletiva apenas aos servidores filiados ao sindicato ao tempo do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, precedentes atuais do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 883.642-RG. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS PLEITEADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AFIRMADA NO ARE 907.209-RG. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2011.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge do entendimento firmado em sede de repercussão geral no RE 883.642 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), “no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença,
independentemente de autorização dos substituídos
”.

2. O Plenário Virtual desta Corte, no ARE 907.209-RG (Rel. Min. Teori Zavascki), concluiu pela ausência de repercussão geral do tema referente ao exame da natureza dos direitos pleiteados para fins de aferição da legitimidade ativa de sindicato.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 915510 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da Corte reconhece aos sindicatos ampla legitimidade para figurar como substitutos processuais nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, sendo certo que, atuando nessa qualidade,
não se faz necessária expressa autorização dos substituídos para o ajuizamento de ações em seu benefício
.

2. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (RE nº 883.642/AL-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/15).

3. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.

4. Agravo regimental não provido. (ARE 888477 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 11-12-2015 PUBLIC 14-12-2015)

Não há, portanto, qualquer exigência de que os servidores sejam filiados para serem representados em juízo pelos sindicatos da categoria, na defesa de seus interesses coletivos e individuais homogêneos, pelo que a sentença merece ser reformada nesse ponto.

Em relação ao pedido de reforma da sentença em relação aos honorários sucumbenciais, entendo que a sentença não merece reproche, visto que o apelante sequer apresentou qualquer fundamento que justificasse o seu pleito ao longo de sua petição recursal.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo SISBEL para reformar a sentença recorrida, reconhecendo que os efeitos da sentença devem alcançar a todos os servidores públicos do Município de Belém, integrantes da categoria que representa.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/12/2020